Tribunal: TJSP
Processo: 1012520-25.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado sexta-parte.
2. Acórdão que confirmou a procedência da ação e, em relação aos consectários legais, determinou a

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado sexta-parte.
2. Acórdão que confirmou a procedência da ação e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, e a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810.
4. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1012520-25.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos RENATA DA SILVA, MARIO DE CARVALHO, RAUL
SAMMARCO SERRA FILHO, MARIVALDA TAVARES ANJOS SANTOS,
WALDONIER GUIMARÃES DA COSTA, JOAO CARLOS CRUZ, FRANCISCO
ONDEI, ELIANA APARECIDA POMBANI MADEIRA, PAULO GONÇALVES
MACHADO e APARECIDA LOPES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação mínima
do julgado, apenas com determinação sobre o índice de correção monetária, V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012520-25.2014.8.26.0053 -Voto no 12631
2
Voto no 12.631
Reexame Necessário no 1012520-25.2014.8.26.0053
Recorrente: Juízo ex officio
Recorridos: Renata da Silva e outros
Interessada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca de origem: 11a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
MM.(a) Juiz(a): Kenichi Koyama
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS
E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE
REPERCUSSÃO
GERAL
DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
E
TEMA
905
DOS
REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do
adicional por tempo de serviço denominado sexta-
parte.
2. Acórdão que confirmou a procedência da ação e, em
relação aos consectários legais, determinou a aplicação
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios,
com a redação dada pela Lei 11.960/09, e a aplicação
do
IPCA/IBGE
para
a
correção
monetária,
reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei
para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C.
STF no Tema 810.
4. Necessidade de pequeno ajuste à vista do
entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos
Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de
correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação do
acórdão de fls. 100/112, diante do julgamento, pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, do Tema no 905 - REsp no, 1.492.221/PR; e do Tema no 810 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012520-25.2014.8.26.0053 -Voto no 12631
3
RE no 870.947/SE pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão de
origem, trata-se, em síntese, de ação via da qual servidores públicos
estaduais visam ao recálculo do adicional por tempo de serviço, para que
incida sobre a integralidade dos proventos, com o pagamento das
diferenças eventualmente apuradas, bem como apostilamento do título.
Após sentença de procedência, em sede de reexame
necessário os autos vieram para esta Turma, que, em julgamento unânime,
manteve a sentença, no principal, com alguns ajustes no que se refere aos
consectários legais. Veja-se a ementa do acórdão:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ATIVOS. Sexta-parte.
Incidência dos benefícios sobre vantagens que mascaram
aumentos gerais de vencimentos. Não incidência sobre
vantagens pro labore faciendo não incorporáveis, bem como
sobre verbas eventuais e sobre adicionais da mesma natureza
(temporais). Compatibilidade da EC 19 com o art. 129 da CE,
por não haver adicional novo.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS.
Diante
do
reconhecimento
da
inconstitucionalidade
parcial
"por
arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de
2009, apenas quanto ao "índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em
relação à correção monetária não se aplicará a lei citada,
aplicando-se o IPCA/IBGE, a partir do arbitramento da
indenização pelo juízo de primeiro grau (Súmula 362 do STJ).
Os juros de mora, contados a partir da citação, incidirão na
forma da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua
entrada em vigor. Para o período anterior à Lei o 11.960/09, os
juros incidirão conforme o estatuído no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, em sua redação primitiva. Verba honorária mantida
em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Ação julgada procedente. Sentença mantida, com ajustes no que
respeita a juros e correção monetária. Reexame necessário
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012520-25.2014.8.26.0053 -Voto no 12631
4
Em seguida, a parte ré interpôs recurso especial, bem
como recurso extraordinário.
E,
nesta
oportunidade,
tornam
os
autos
por
determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público para eventual
reexame do acórdão à vista da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no bojo do Tema no 905 (cf. despacho de fls. 161/163) e da
decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 (fls.
164/165).
É o relatório.
Tanto o Tema no 810 do E. Supremo Tribunal Federal
quanto o Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça tratam da
aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária e
juros moratórios.
Como relatado, o acórdão de origem, ao confirmar a
procedência da ação, fez pequenos ajustes acerca dos consectários legais,
nos seguintes termos:
(...) Apenas merecem ser feitos alguns ajustes no que respeita a
juros e correção monetária.
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial
"por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009,
apenas quanto ao "índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em relação à correção monetária
não se aplicará a lei citada, aplicando-se o IPCA/IBGE a partir do
vencimento de cada parcela, conforme estabelecido no julgamento do REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012520-25.2014.8.26.0053 -Voto no 12631
5
no 1.270.439-PR, Relator Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de
recursos repetitivos. A correção se fará a partir da data em que a parcela
deveria ter sido paga (natureza alimentar da dívida e princípio da restitutio
in integrum). Os juros de mora, contados a partir da citação, incidirão na
forma da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua entrada em
vigor. Para o período anterior à Lei n. 11.960/09, os juros incidirão conforme
o estatuído no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, em sua redação primitiva. Anota-se
que a modulação, em 25/03/2015, dos efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e
4.425 refere-se exclusivamente aos precatórios e requisitórios expedidos, uma vez
que o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (com redação dada pela Lei no 11960/09) não
foi objeto de pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal e será analisado na
Repercussão Geral no 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública em
processos de conhecimento, como no caso dos autos. Tal entendimento deriva da
interpretação conferida aos próprios fundamentos da declaração de
inconstitucionalidade firmada nas citadas ADI's. A declaração de invalidade da
disposição legal, tal como posta até agora (ou seja, antes do julgamento da
Repercussão Geral mencionada), não admite ficções que nos levem a cindir o que
se afigura inseparável: se a Taxa Referencial não é capaz de recompor a inflação
para precatório já expedido, não pode sê-lo para a dívida fazendária que ainda não
foi objeto de requisição. Ao STF caberá fazer eventuais disjunções ao apreciar a
Repercussão Geral. Por ora, vale a inconstitucionalidade declarada e sua eficácia
vinculante.
Frise-se ser possível a alteração de critérios de juros de mora,
por se tratar de matérias cognoscíveis de ofício, de ordem pública. Esse, o
entendimento do STJ, expresso no julgamento do Recurso Especial no
1.112.524/DF, Corte Especial, j. 1o.09.2010, Relator Ministro Luiz Fux, tema
submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil. E, também, no
recente julgado do STJ, no AgRg no REsp 1291244/RJ, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012520-25.2014.8.26.0053 -Voto no 12631
6
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.02.2013, DJe 05.03.2013.
(grifos ora postos)
Desse modo, constata-se que o entendimento adotado,
ao determinar a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei 11.960/09, para o cálculo dos juros moratórios, mas afastar sua
incidência para fins de correção monetária, já observou o
pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 da
Repercussão Geral, no qual foram fixadas as seguintes teses, nos termos
do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)
De outro turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, na
apreciação do Tema no 905 dos Repetitivos, também enfrentou a mesma
questão e, a par de corroborar o entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal, foi além e definiu quais índices seriam aplicáveis, de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012520-25.2014.8.26.0053 -Voto no 12631
7
o tipo de relação jurídica e marcos temporais. Nos termos do voto do
Relator, foram fixadas as seguintes teses, in verbis:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012520-25.2014.8.26.0053 -Voto no 12631
8
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(grifei)
Cotejando as Teses fixadas pela Corte Superior com o
definido no acórdão de origem, verifica-se que não comporta nenhum
ajuste no que toca aos juros moratórios.
No entanto, comporta pequeno ajuste no que toca à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012520-25.2014.8.26.0053 -Voto no 12631
9
correção monetária, diante da definição do IPCA-E como índice a ser
utilizado para este fim nas condenações da Fazenda Pública referentes a
servidores públicos (e considerando o período das parcelas vencidas no
caso concreto).
Assim, à vista das decisões do C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema no 905 dos Repetitivos e do E. Supremo Tribunal Federal
no Tema no 810 da Repercussão Geral, e nos termos do art. 1.040, II, do
CPC, ADEQUA-SE o acórdão apenas no que se refere ao índice para o
cálculo da correção monetária, determinando-se a aplicação do IPCA-
E.
Mantido, no mais, o julgado.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora